Tribunal: TJSP
Processo: 1123268-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de Saúde Coletivo – Ação de revisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores – Controvérsia acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado à apólice coletiva entre 2008 a 2017 – Sentença anterior anulada por V. Acórdão desta Colenda Câmara para realização de perícia atuarial – Sentença de

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de Saúde Coletivo – Ação de revisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores – Controvérsia acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade aplicado à apólice coletiva entre 2008 a 2017 – Sentença anterior anulada por V. Acórdão desta Colenda Câmara para realização de perícia atuarial – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Prescrição trienal – Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil – Legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste por sinistralidade para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Ausência, entretanto, de demonstração dos fatores que levaram aos reajustes por aumento de sinistralidade indicado na inicial – Operadora que não apresentou documentos que demonstrassem o incremento das despesas a fim comprovar a sinistralidade alegada – Laudo pericial embasado em meros cálculos aritméticos das despesas e receitas que não se mostra suficiente para comprovar a legalidade do reajuste – Operadora que não se desincumbiu do ônus da prova – Abusividade verificada – Substituição pelos índices de reajuste anual aprovado pela ANS para planos individuais e familiares, para evitar que o contrato fique sem qualquer correção – Restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior – Sucumbência recíproca devidamente arbitrada – Decaimento mínimo da pretensão do autor não caracterizado – Sentença mantida.

Nega-se provimento aos recursos.